Tribunal: TJMT
Processo: 1021723-41.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021723-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA SOUZA GABRIEL - CPF: 415.180.801-97 (AGRAVADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PERÍCIA MÉDICA - MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – POSSIBILIDADE – EXAME DE NATUREZA NÃO COMPLEXA - RECURSO PROVIDO.

“É possível a minoração do valor pericial, quando arbitrado em patamar não razoável com a complexidade do caso.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029913-27.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021723-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: MARIA LUIZA SOUZA GABRIEL

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de cobrança de indenização securitária proposta por
MARIA LUIZA SOUZA GABRIEL
.

Requer, em síntese, que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, para que os honorários periciais sejam fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Em liminar, requereu a suspensão da decisão.

A liminar foi deferida para suspender a decisão recorrida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, a
agravante se insurge contra a decisão que determinou fixou em 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) os honorários periciais para realização de perícia por ele requerida.

Como sopesado em liminar, “a
revisão dos honorários periciais somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes.”
(TJ-MT 10235543220218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022).

No caso dos autos, de fato,
tenho que o valor deve ser minorado, uma vez que não compreende complexidade suficiente para realização dos trabalhos.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS PERICIAIS - ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA - IMPOSSIBILIDADE – MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – POSSIBILIDADE – EXAME DE NATUREZA NÃO COMPLEXA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afigura-se possível a inversão do ônus da prova, visando facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente em juízo. 2. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre quem requereu a perícia, ainda que, no caso concreto, tenha ocorrido a inversão do ônus da prova. 3. Como a parte autora/agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão arcados pelo Estado, com recursos alocados em orçamento público, nos termos do art. 95, § 3º, inciso II do CPC. 4. É possível a minoração do valor pericial, quando arbitrado em patamar não razoável com a complexidade do caso.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029913-27.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AVALIAÇÃO IMÓVEL PENHORADO – VALOR DOS HONORÁRIOS DO PERITO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPLEXIDADE QUE JUSTIFIQUE O VALOR HOMOLOGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I) Os honorários periciais devem ser fixados em patamar razoável, vez que destinados a remunerar condignamente o profissional que irá elaborar o laudo pericial. Devem ser reduzidos os honorários a fim de observar a proporcionalidade com base na complexidade e extensão do trabalho a ser realizado. II) O imóvel a ser periciado não possui grandes dimensões e está em local de fácil acesso, bem como não foi apontada dificuldade técnica ou o grau de especialização de um ou mais profissionais para elaboração do laudo pericial. III) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1401713-49.2022.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 21/03/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2022)

Sobre a delimitação dos honorários periciais, FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA:

"O CPC não estabelece um procedimento para fixação dos honorários periciais. Na prática forense, observa-se que esse arbitramento se dá previamente, antes mesmo da nomeação do perito. Requerida a prova pericial, antes de mais nada, o juiz deve consultar o especialista de sua confiança para que ofereça uma proposta de honorários periciais levando em conta a complexidade e o objeto da perícia. As partes serão ouvidas. Concordando, prevalece o valor sugerido pelo perito; discordando, uma delas que seja, cabe ao juiz estipular um valor razoável, que atenda minimamente aos interesses de todos os envolvidos partes e perito."
(Curso de Direito Processual Civil. 4a ed., Vol. 2. 2009, p. 254)

OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA, a propósito, ao comentar sobre o tema, leciona que:

"Tanto na fixação dos honorários do perito quanto nos casos em que lhe caiba arbitrar a remuneração do assistente técnico quando o litigante vitorioso deva ser reembolsado dos honorários que a este antecipara , o juiz deverá considerar a natureza e complexidade bem como o valor dos trabalhos técnicos atribuídos ao perito, o tempo necessário para realizá-los, bem como o local em que os mesmos tenham lugar, segundo critérios análogos aos indicados para a fixação de honorários de advogado pelo § 3º do art. 20".
(Comentários ao Código de Processo Civil, v. 1: do processo de conhecimento, arts. 1.º a 100". São Paulo: RT, 2000, p. 161).

No caso dos autos, o magistrado não justificou os motivos pelos quais o levou a fixar o valor elevado, de modo que a minoração para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) seria a mais justa.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024